Tribunal: TJMMG
Processo: 2000522-94.2022.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000522-94.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 28/06/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Jocildo Azevedo dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de modificar o acórdão embargado, bem como para presquestionamento. Em sessão de julgamento no dia 21 de maio de 2024, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, rejeitou a preliminar arguida pela defesa, e no mérito, por maioria, deu parcial provimento ao apelo para, mantendo a condenação pela prática do crime do art. 315 do CPM, reduzir a pena imposta e fixá-la em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Agora, o embargante alega que: [...] Entrementes, na espécie, ao ser prolatado o “decisum” combatido, certamente V. Exa., incorreu-se em contradição. É dizer, não há fundamentação, sobremaneira suficiente a demonstrar, com precisão a manutenção da pena no patamar de 02 (dois) anos, devendo está ser reduzida para 01 (um) ano, ou seja, em sua fração mínima legal, bem como ser decotado os efeitos extrapenais, ainda que eventualmente seja mantida à pena de 02 (dois anos) por expressa previsão do artigo 102, do CPM. (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Todavia, na primeira fase, equivocou-se, data latíssima vênia, na medida em que levou em conta, ao revelar a pena-base, unicamente a circunstâncias judiciais desfavoráveis, asseverando ser “as circunstâncias que envolvem o fato e as consequências da ação delitiva” (destaquei) É relevante destacar que os artigos. 59 e 68 do Código Penal conferem ao julgador certa flexibilidade na fixação da pena-base, conforme as circunstâncias judiciais que envolvem o delito praticado, devendo o julgador, contudo, atuar de maneira fundamentada, trazendo elementos concretos que justifiquem a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal. Com a redobrada vênia, não restou avaliado as circunstâncias acerca dos fatores que influenciaram a gravidade do ato que pudessem ensejar a majoração da pena-base, até porque as circunstâncias são bem amplas e depende de uma avaliação mais acurada por parte do julgador, sob pena de cerceamento de defesa. (...) O entendimento firmado no tema 1.200 do STF merece ser mitigado, vez que solapa o artigo 102, do CPM e contraria a finalidade da pena, desestimulando a finalidade da ressocialização (aqui fica desde já prequestionado). Um militar que trabalhou por 30 (trinta) anos, fora para reserva no melhor conceito e com dezenas de elogios, inclusive individual e meritória for excluído por uma pena de 01 (um ano) ou 02 (dois) anos, estaremos verdadeiramente castrando a finalidade da pena!, data latíssima vênia. Diante disto, requer o acolhimento dos aclaratórios, de forma a acolher a tese acima fundamentada e, de sorte dar PROVIMENTO para decotar os efeitos extrapenais da pena prolatada no acordão. [...] Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 32. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Eminentes Desembargadores, a simples leitura destes embargos nos mostra que não existem omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. O embargante realmente quer adequar o entendimento deste Relator e dos eminentes Desembargadores a seu ponto de vista pessoal sobre as matérias e sobre os fatos, mas isso não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das questões. O embargante chega ao cúmulo de pleitear a este Tribunal, em sede de declaratórios, que seja mitigado o Tema 1200 do Supremo Tribunal Federal. Vejam, vossas excelências, que a defesa do militar quer que nossa decisão contrarie a decisão do STF em tema de repercussão geral. A verdade é que isso não será possível, e, quanto às demais assertivas recursais, a decisão embargada, bem completa, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais os desembargadores decidiram pela pena aplicada, restando presentes os entendimentos e fundamentos relativos à dosimetria. O embargante se esquece que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das suas teses, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando a decisão apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz quanto ao entendimento e à pretensão da parte. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator